Tribunal: STF
Processo: HC 245930
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Juliano Teixeira Venerando contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 943.878/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus sem pedido liminar impetrado pela Defensoria Público em favor de JULIANO TEIXEIRA VENERANDO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da apelação criminal n. 1500051-19.2020.8.26.0621.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, por infração ao artigo 35, caput [associação para o tráfico], da Lei 11.343/06 (fls. 23-31).



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, consoante voto condutor do acórdão de fls. 14-22.



    O acórdão transitou em julgado em 11/07/2024 para efeito de recurso em 2ª Instância por parte do Ministério Público e em 29/06/2024 para a defesa.



    Daí o presente writ, no qual a impetrante aponta constrangimento ilegal na negativa de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, afastada com base na existência de atos infracionais pretéritos.



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja reconhecido o redutor na fração de 2/3 quanto a causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a fixação de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.



    Sobre a controvérsia, o acórdão impugnado assim se pronunciou (fls. 19-20):



    “Passo à dosimetria da pena.



    A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal para ambos os sentenciados, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, porque, apesar de jovens, tiveram várias passagens por atos infracionais (Alekssandro, fls. 67; Juliano, fls. 56/64), demonstrando persistir na prática de ilícitos, com claro indicativo de suas periculosidades, e pela quantidade de cocaína apreendida.



    A exasperação deve ser mantida, uma vez que se encontra de acordo com a previsão expressa do art. 42 da Lei de Drogas: “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Sobre esse tema, o N. Desembargador e Professor Dr. quis evidenciar serem tais circunstâncias específicas mais importantes que outras, eventualmente existentes, quando se tratar de delito previsto na Lei 11.343/2006. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 13ª ed., vol. 1. Rio de Janeiro: Forense,2020, p. 426.)”.



    Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa em relação a Alekssandro, a pena retornou ao mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso mínimo. Em relação a Juliano, ausentes atenuantes ou agravantes.



    Na derradeira fase, reputo que não estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição prevista no art.33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que todos os elementos dos autos comprovam a dedicação dos apelantes à atividade criminosa de traficância.



    Ademais, para aplicação do redutor em espeque a lei não exige somente a primariedade e bons antecedentes do agente, ao revés, deve estar comprovado que o réu não se dedica a atividades criminosas ou possui envolvimento com organizações criminosas, fato rechaçado em sentença, vez que há histórico de envolvimento pretérito dos réus com a traficância, o que denota a habitualidade da atividade criminosa”.



    Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, “e”, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal.



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    Nessa linha: [...].



    De todo modo, a Terceira Seção deste Sodalício - (EDcl nos EREsp n. 1916596/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 30/11/2021) – já se pronunciou no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, como ocorre na espécie.



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, o paciente requer que se digne os Nobres Julgadores para a fim de:



    a) o processamento do presente feito, instruído com cópia da sentença de primeiro grau, cópia da folha de antecedentes criminais, cópia do mandado de prisão, cópia do termo de audiência de custódia, cópia do mandado de intimação, no sentido de, em sede de LIMINAR reconhecer a ilegalidade da negativa ao paciente de reconhecer o tráfico privilegiado e a redução em 2/3, expedindo-se desde já o competente alvará de soltura;



    b) A CONCESSÃO DA ORDEM para que seja reconhecido o redutor na fração de 2/3 quanto a causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a fixação de prisão domiciliar;



    c) A CONCESSÃO DA ORDEM para que seja reconhecido a minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas;



    d) Oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito;



    e) A intimação do digníssimo representante do Ministério Público para que se manifeste e acompanhe o feito até o seu final. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 943.878/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPORTADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.056 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator